Tribunal: TJMT
Processo: 0001535-26.2016.8.11.0032
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001535-26.2016.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAO BATISTA DE ALMEIDA - CPF: 181.839.131-72 (APELANTE), JULIO SILO DA CONCEICAO FILHO - CPF: 171.801.121-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0001535-26.2016.8.11.0032

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS

– EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - VALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II, CPC - DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES - MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA – DANO MORAL CONFIGURADO – MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo com a parte, torna-se indevido o débito efetivado no benefício da aposentadoria, condição que enseja a restituição
na forma simples, porquanto não demonstrada a má-fé do banco requerido.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0001535-26.2016.8.11.0032

Apelação nº 0001535-26.2016.8.11.0032

Apelante
: JOAO BATISTA DE ALMEIDA

Apelado
: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Vara Única da Comarca de Rosário Oeste

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por
JOAO BATISTA DE ALMEIDA.

Ação:
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação por Danos Materiais e Morais, proposta por
JOAO BATISTA DE ALMEIDA
em desfavor de
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Sentença:
julgou procedente a ação para declarar a inexistência do negócio jurídico instrumentalizado pelo Contrato n.° 803883330, bem como condenar a parte requerida ao pagamento de indenização pelos danos morais causados, no importe de R$5.000,00, acrescido de correção monetária desde a data da publicação da sentença e juros de mora de 1% a.m, desde a data do evento danoso. Condenou, ainda, as partes requeridas ao pagamento de indenização pelos danos materiais causados em montante a ser apurado em fase de liquidação, acrescido de correção monetária desde o efetivo prejuízo e juros moratórios desde o evento danoso. Condenou, por fim, as requeridas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa.

Apelação
(Id. 61396497):
Busca, em síntese, a repetição dos valores na forma dobrada e a majoração da indenização por danos morais.

Contrarrazões
(Id. 61396499)
: pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0001535-26.2016.8.11.0032

Apelação nº 0001535-26.2016.8.11.0032

Apelante
: JOAO BATISTA DE ALMEIDA

Apelado
: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Vara Única da Comarca de Rosário Oeste

V O T O

Recurso de Apelação interposto por
JOAO BATISTA DE ALMEIDA.

Ação:
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação por Danos Materiais e Morais, proposta por
JOAO BATISTA DE ALMEIDA
em desfavor de
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Sentença:
julgou procedente a ação para declarar a inexistência do negócio jurídico instrumentalizado pelo Contrato n.° 803883330, bem como condenar a parte requerida ao pagamento de indenização pelos danos morais causados, no importe de R$5.000,00, acrescido de correção monetária desde a data da publicação da sentença e juros de mora de 1% a.m, desde a data do evento danoso. Condenou, ainda, as partes requeridas ao pagamento de indenização pelos danos materiais causados em montante a ser apurado em fase de liquidação, acrescido de correção monetária desde o efetivo prejuízo e juros moratórios desde o evento danoso. Condenou, por fim, as requeridas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa.

A lide objetiva a declaração de nulidade de empréstimo consignado, não contratado, no montante de R$5.639,99, para ser pago em parcelas descontadas no benefício previdenciário do autor.

O apelante postula a repetição de indébito, em dobro, e a majoração da indenização por dano moral.

A controvérsia está em saber se comporta reforma a r. sentença, a fim de condenar as requeridas a restituir em dobro a quantia cobrada indevidamente e, ainda, saber se é caso de majorar o valor indenizatório arbitrado (R$5.000,00).

Pois bem. No caso, verifica-se que as requeridas não se desincumbiram do ônus de comprovar a legalidade da contratação do empréstimo consignado e dos descontos efetuados no benefício previdenciário do autor, ora apelante.

Nessa senda, tem-se que os descontos no benefício previdenciário do apelante trouxeram-lhe transtornos que ultrapassam os meros dissabores cotidianos, máxime porque a verba apresenta natureza alimentar.

De modo que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar.

Em relação ao arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o
quantum
não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que o valor da condenação a título de danos morais, fixado pela sentença recorrida em R$5.000,00 comporta majoração, porquanto se mostra inadequado ao caso.

Isso porque, o valor a ser fixado, para que cumpra a finalidade de sanção ao ofensor, em razão de sua capacidade financeira, mostra-se ínfimo e merece ser majorado para uma quantia que melhor atenda às necessidades, qual seja o montante de R$ 10.000,00.

Nesse sentido, é entendimento deste e. TJMT:

“
O valor da reparação deve ser arbitrado com razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica das partes.
[...].” (TJMT, Ap 30320/2018, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho - Quarta Câmara de Direito Privado – 09.05.2018).

Nessa linha, também existem julgados nesta Corte que estipulam a mesma quantia indenizatória em casos semelhantes:

“
AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR
DANOS

MORAIS
- NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR - LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - PROVA AUSENTE - ÔNUS DE QUEM ALEGA - ART. 373, INCISO II, DO CPC/2015 -
DANO

MORAL
IN RE IPSA - VALOR DA REPARAÇÃO E DA VERBA HONORÁRIA INSUFICIENTE - ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA - RECURSO DO AUTOR PROVIDO - RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO. Nas ações declaratórias negativas de dívida, cabe ao réu comprovar a legitimidade da cobrança (art. 373, inciso II, do CPC/2015). Não o fazendo, considera-se inexistente o débito lançado sem que fosse demonstrada a relação jurídica entre as partes, e a inscrição em órgão restritivo de crédito configura ato ilícito passível de reparação, sendo presumido o
dano

moral
daí decorrente e portanto dispensada a produção de prova.
Se o montante indenizatório fixado está abaixo do que vem sendo estipulado pelo STJ e por este Tribunal, deve ser
majorado
.
Também comportam majoração os honorários advocatícios se a quantia arbitrada não for adequada e justa, diante da responsabilidade assumida e do tempo dispendido pelo profissional para a prestação do serviço.”
(Ap. 0002061-47.2016.8.11.0111, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21.11.2018).

Por fim, não comprovada a legalidade da contratação, é devida a restituição ao autor dos valores indevidamente pagos. No entanto,
tais valores comportam restituição na forma simples.

Vale ressaltar que, em revisão de entendimento, entendo que a devolução em dobro tem por pressuposto a má-fé daquele que indevidamente recebeu. Aqui, não se visualizam elementos capazes de assegurar tenha a Instituição Financeira agido com propósito maldoso, a ponto de justificar a devolução com essa pesada punição.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso,
para
majorar o valor indenizatório, com a condenação das rés ao pagamento de R$10.000,00 ao autor, a título de danos morais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020